Tribunal: TJDFT
Processo: 0744728-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Processo : 0744728-21.2020.8.07.0000 DESPACHO Conforme se depreende dos autos, verifico que o eminente Desembargador plantonista, indeferiu a antecipação da tutela recursal, bem como determinou que o agravante comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o)[1]. Assim, à parte agravante para o cumprimento da determinação, bem como para, no mesmo prazo, em observância ao art. 10 do CPC, se manifestar sobre a subsistência do interesse recursal, dada a informação do cumprimento provisório da desocupação voluntária[2]. Prazo: 05 (cinco) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20339385. [2] Id. 74023034, na origem (processo no 0712870-66.2020.8.07.0001).